Tribunal: TJDFT
Processo: 0740709-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740709-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA AGRAVADO: G. P. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Saúde BRB - Caixa de Assistência contra a decisão interlocutória da 19a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante (ID no 71505112, proc. no 0730423-63.2019.8.07.0001). 2. A agravante defende, em suma, que não deveria ser condenada ao pagamento dos honorários e da multa prevista no art. 523, §1o do CPC, pois providenciou o pagamento voluntário do débito. 3. Esclarece que a juntada do comprovante de depósito dois dias após o transcurso do prazo não teria causado prejuízo à agravada. Destaca que os dias 8 e 9 de agosto de 2020 foram sábado e domingo, respectivamente, por isso providenciou a juntada do comprovante na segunda-feira, dia 10/8/2020. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a incidência dos honorários advocatícios e da multa. 5. Preparo (ID no 19783057, págs. 1-2) 6. É o necessário. Decido. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8 A agravada pleiteou no cumprimento de sentença o pagamento do valor de R$ 2.442,77 (ID no 67091259, págs. 1-2). A agravante efetuou o pagamento na data limite (7/8/2020, sexta-feira), mas a juntada do comprovante ocorreu em 10/8/2020, a segunda-feira imediata, ID no 69600185). 9. O documento de ID no 69600187 demonstra que a guia foi gerada dia 4/8/2020 e o pagamento efetivado no dia 7/8/2020 (sexta-feira), ou seja, no prazo de 15 (quinze) dias úteis desde a intimação. A agravante também efetuou a atualização monetária do valor, o que é suficiente para afastar a incidência das consequências previstas no art. 523, §1o do CPC. 10. A comunicação tardia do pagamento não é suficiente para a condenação da agravante ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ainda mais quando os dias subsequentes ao depósito não eram úteis (sábado e domingo). Precedente deste Tribunal: “[...] 2. Comprovado que o devedor efetuou o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1o do CPC. 3. A ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento demandou a atuação adicional do advogado do Agravante, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1o e art. 85, § 1o, ambos do CPC. (Acórdão 1278634, 07034460320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 11. Nesse juízo de cognição sumária e estrita delibação, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo. Dispositivo 12. Defiro o efeito suspensivo para afastar a incidência da multa e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 14. Comunique-se à 19a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO